Tribunal: TJMT
Processo: 1012996-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012996-98.2021.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ)
Embargante: AGNALDO SOUSA SOARES
Embargado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES
Número do Protocolo: 1012996-98.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGNALDO SOUSA SOARES contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012996-98.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 0018064-88.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES, indeferiu pedido de desbloqueio das verbas de natureza salarial do agravante, no valor de R$ 2.932,20 (cf. Id. no 94995460 - pág. 2).
O embargante alega que a decisão embargada é omissa e contraditória porque proferida em sentido oposto ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça de “absoluta impenhorabilidade de quantias de até 40 salários”, exatamente como ocorre na hipótese, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado.
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “sanar a omissão e contradição”, a fim de que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.
É o breve relato.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o embargante diz que a decisão embargada é omissa e contraditória porque proferida em sentido oposto ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça de “absoluta impenhorabilidade de quantias de até 40 salários”, porém, o entendimento firmado pelo eg. STJ não é de “impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”, mas sim o de que se reveste “de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)”. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018), o que afasta a proteção prevista no art. art. 833, IV, do CPC/2015, já que no caso a penhora recaiu sobre o saldo existente em conta corrente de titularidade do agravante, sendo bloqueado o valor de R$ 2.932,20 para pagamento de parte do débito exequendo que totaliza R$ 55.339,59 (cf. Id. no 39859212 – dos autos na origem), não havendo, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. decisão embargada.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7, DO STJ. (...). Portanto, configurado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, aplica-se o entendimento quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao art. 833, inc. X, do CPC (e-STJ, fls. 938/939) (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator